Tribunal: TRF3
Processo: 5002188-93.2018.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
230/775)

5002188-93.2018.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002188-93.2018.4.03.6121

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

APELADO: RICARDO OLLIVER PAOLETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO NORIVAL RODRIGUES - SP333335-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DAS ANUIDADES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inexistência de débitos relativos a anuidades da OAB referentes aos anos de 2013 a 2017 e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

- A agravante sustenta que as anuidades seriam exigíveis até o efetivo cancelamento da inscrição profissional, ocorrido em 2019, pois inexistiu comunicação formal do inscrito acerca da situação de incompatibilidade. Requer a reforma da decisão agravada ou a revisão da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de requerimento formal de cancelamento da inscrição na OAB autoriza a cobrança de anuidades durante período em que o inscrito exercia atividade incompatível com a advocacia; e (ii) majoração de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 11, IV e §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que o exercício definitivo de atividade incompatível com a advocacia acarreta o cancelamento da inscrição profissional, providência que deve ser promovida de ofício pelo Conselho competente ou mediante comunicação por qualquer pessoa.

- O apelado exerce, desde 1991, o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, atividade enquadrada como incompatível com o exercício da advocacia, nos termos do art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994.

- A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece que a posse em cargo público incompatível com a advocacia constitui causa suficiente para o cancelamento de ofício da inscrição, tornando inexigíveis as anuidades relativas ao período de incompatibilidade, independentemente de requerimento formal do inscrito.

- A ausência de comunicação formal pelo profissional não afasta o dever legal da entidade de proceder ao cancelamento da inscrição quando constatada situação de incompatibilidade. A cobrança de anuidades nesse período mostra-se indevida, pois o exercício da advocacia é legalmente vedado. Mantém-se, portanto, a decisão que negou provimento à apelação e preservou a sentença que reconheceu a inexigibilidade das anuidades.

- Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada majorou a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC em razão do desprovimento da apelação. Não é cabível nova majoração em decorrência do agravo interno interposto contra decisão monocrática que já apreciou o recurso anterior, sob pena de multiplicação indevida da verba honorária na mesma fase recursal.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC, arts. 85, §11, 924, II, 932, 1.010, III e 1.021; Lei n. 8.906/1994, arts. 11, IV e §1o e 28, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5024792-77.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 19/08/2024, DJEN 26/08/2024; TRF3, ApCiv 0002674-56.2020.4.03.6328, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 30/11/2022, DJEN 02/12/2022; TRF3, ApCiv 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 12/11/2021, DJEN 29/11/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002188-93.2018.4.03.6121

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO NORIVAL RODRIGUES - SP333335-A

APELADO: RICARDO OLLIVER PAOLETTI

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, para declarar a inexistência dos débitos objetos de cobrança e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega a agravante, em síntese, a ausência de comunicação formal da situação funcional do inscrito e a impossibilidade de a entidade proceder ao cancelamento automático sem prévia ciência da incompatibilidade. Argumenta, ainda, que a manutenção voluntária da inscrição pelo agravado e a ausência de informação que permitisse o cancelamento de ofício afastariam a inexigibilidade das anuidades.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo para dar provimento à apelação. Subsidiariamente, requer a revisão da majoração dos honorários recursais, por entender que a apelação não possui caráter protelatório (ID 354181467)

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação dos honorários recursais, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede de agravo interno (ID 359260297)..

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de apelação interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO contra r. sentença proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em face de Ricardo Olliver Paoletti para cobrança de anuidades, no valor de R$ 9.758,52 (atualizado em 19/12/2018).

A sentença acolheu exceção de pré-executividade, para declarar a inexistência dos débitos objetos de cobrança e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC (ID 253834462).

Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) as anuidades são devidas até o momento do efetivo cancelamento da inscrição, ocorrido apenas em 2019; e (ii) a OAB não pode realizar o cancelamento de ofício sem que haja comunicação formal por parte do inscrito, conforme o Regimento Interno da entidade, e, no caso, o apelado não comunicou sua incompatibilidade nem solicitou cancelamento a tempo.

Requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal (ID 253834468).

Em contrarrazões, o apelado afirma que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, requerendo seu não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento, com majoração dos honorários (ID 253834474).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. Terceira Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível n. 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária n. 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. Terceira Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões, relativa ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

No presente caso, a apelante expôs as razões de seu inconformismo, apresentando fundamentos de fato e de direito objetivando a reforma da r. sentença, o que viabiliza o exercício do contraditório e atende ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

A dialeticidade, como pressuposto de admissibilidade recursal, não exige impugnação exaustiva, bastando que as razões recursais sejam minimamente capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso em exame.

Superada tal questão, passo à análise do recurso de apelação.

Trata-se de recurso interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB/SP) contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ricardo Olliver Paoletti, declarando a inexigibilidade das anuidades relativas aos anos de 2013 a 2017 e extinguindo a execução, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a apelante que, não havendo pedido formal de cancelamento da inscrição, as anuidades seriam integralmente exigíveis até a efetiva baixa no registro, ocorrida apenas em 2019.

Por sua vez, o apelado sustenta que exerce, desde 1991, o cargo público de Agente de Segurança Penitenciário, atividade legalmente incompatível com a advocacia, o que impõe o cancelamento de ofício da inscrição como advogado e, por consequência, afasta a exigibilidade das anuidades durante o período de incompatibilidade.

A exigência de anuidade para fins de exercício profissional encontra fundamento no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício das profissões, atendidas as qualificações legais.

Entretanto, esse direito fundamental também pressupõe a vedação de imposições desproporcionais, arbitrárias ou destituídas de razoabilidade, como seria a cobrança de valores a profissionais legalmente impedidos de exercerem a advocacia.

No caso em exame, é incontroverso que o apelado ocupa, desde 14 de maio de 1991, o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, cuja natureza se enquadra no artigo 28, inciso V, da Lei n. 8.906/1994, que dispõe:

“Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

(...)

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza”

De outra parte, o artigo 11, inciso IV, combinado com o §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que o ingresso definitivo em atividade incompatível com a advocacia acarreta o cancelamento da inscrição profissional, providência que deve ser adotada de ofício pelo Conselho competente, prescindindo de qualquer iniciativa ou requerimento formal por parte do inscrito:

“Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que:

I - assim o requerer;

II - sofrer penalidade de exclusão;

III - falecer;

IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia;

V - perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição.

§ 1o Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III e IV, o cancelamento deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa.” (destaquei)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse e o exercício de cargo público incompatível com a advocacia configuram causa suficiente para o cancelamento de ofício da inscrição na OAB, afastando, por conseguinte, a exigibilidade das anuidades correspondentes ao período de incompatibilidade. O fundamento da inexigibilidade reside na vedação legal ao exercício profissional:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OAB. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL. COBRANÇAS DE ANUIDADES RELATIVAS AO PERÍODO DE INCOMPATIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Correta a sentença ao considerar indevida a cobrança das anuidades em razão da parte embargante, à época do fato gerador, exercer atividade incompatível com a advocacia, nos termos do art. 28, inc. IV, da Lei 8.906/1994, tendo em vista que tal fator gera o cancelamento da inscrição, de ofício, nos expressos termos do art. 11, IV e §1o, do EOAB, sendo irrelevante, pois, a falta de pedido de baixa ou desligamento do quadro da OAB.

2. Recurso de apelação improvido

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024792-77.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/08/2024, DJEN DATA: 26/08/2024, destaquei)

ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO. ANUIDADES INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de pedido de cancelamento da inscrição na OAB pelo advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia.

2. O art. 11, §1o, da Lei 8.906/1994 prevê que o cancelamento deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa, quando o advogado passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia.

3. As hipóteses de incompatibilidade estão listadas no art. 28 da Lei 8.906/1994 e contemplam a ocupação do cargo de delegada de polícia.

4. Assim, por expressa previsão legal, caberia à OAB cancelar de ofício a inscrição da advogada, havendo ou não requerimento específico ou comunicação formal. Precedentes (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000263-21.2020.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 06/09/2022, DJEN DATA: 14/09/2022 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-09.2019.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/10/2021, Intimação via sistema DATA: 19/10/2021).

5. Por fim, quanto ao dano moral, resta configurado o ato ilícito (a cobrança indevida de anuidades), do qual decorreu diretamente o dano sofrido pela autora (protesto dos títulos inexigíveis). O valor arbitrado — R$5.000,00 — é adequado para a reparação do dano sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

6. Apelação desprovida. Majorados para 11% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, mantida a base de cálculo.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002674-56.2020.4.03.6328, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 30/11/2022, DJEN DATA: 02/12/2022, destaquei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADESOAB. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO. EXERCÍCIO EM CARGO INCOMPATÍVEL. AGENTE VISTOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A pretensão de cobrança da OAB/SP se refere às anuidades de 2013 a 2017, sendo que em 2003 o embargante assumiu o cargo de agente vistor, cargo incompatível com a advocacia e que acarreta o cancelamento de sua inscrição, nos termos dos artigos 11, IV e 28, VII, ambos da Lei 8.906/94.

2. A posse em cargo público incompatível com o exercício da advocacia consubstancia hipótese de cancelamento de ofício da inscrição nos quadros de advogados, tornando prescindível a discussão acerca da prova de requerimento nesse sentido pela embargante.

3. Conquanto tenha passado a exercer atividade incompatível com a advocacia, nos termos do art. 28 do EAOAB, cessa a exigibilidade do pagamento das respectivas anuidades, ainda que não tenha havido solicitação formal do cancelamento pelo interessado junto à respectiva seccional.

4. Inexigível a cobrança das anuidades de 2013 a 2017 do agente vistor.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021, destaquei)

A tese sustentada pela OAB/SP de que somente haveria inexigibilidade das anuidades se houvesse comunicação expressa por parte do inscrito desconsidera o comando imperativo do §1o do art. 11 da Lei n. 8.906/1994, que impõe ao Conselho competente o dever legal de proceder ao cancelamento da inscrição quando tomar ciência da existência da situação de incompatibilidade.

A alegação de “impossibilidade prática” de monitoramento das incompatibilidades por parte da OAB não afasta a incidência da norma legal expressa, tampouco constitui excludente de responsabilidade para a entidade fiscalizadora. Cabe-lhe, por força do art. 11, §1o, agir de ofício quando constatada, por qualquer via, a presença da condição legal que impede o exercício da advocacia.

É irrelevante, pois, a ausência de requerimento formal de cancelamento pelo inscrito. O exercício da atividade pública incompatível impõe a cessação dos efeitos da inscrição e afasta a obrigação de pagamento da anuidade.

Reconhecida, portanto, a inexigibilidade das anuidades cobradas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Intime-se.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.

São Paulo, na data da assinatura digital."

Como exposto na decisão monocrática, o art. 11, §1o, da Lei n. 8.906/1994 prevê expressamente que o cancelamento da inscrição deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente ou mediante comunicação por qualquer pessoa, não condicionando a providência à iniciativa exclusiva do advogado.

A ausência de requerimento formal por parte do inscrito, portanto, não constitui elemento apto a legitimar a cobrança de anuidades relativas a período em que o profissional se encontrava legalmente impedido de exercer a advocacia.

Admitir tal interpretação significaria transferir ao inscrito o ônus decorrente da inércia administrativa da própria entidade fiscalizadora, o que não se coaduna com a sistemática estabelecida pelo Estatuto da Advocacia.

No que se refere aos honorários advocatícios, a decisão agravada majorou a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal da apelante.

A medida mostra-se adequada, uma vez que o recurso de apelação interposto pela OAB/SP foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza a majoração da verba honorária fixada na sentença.

Por outro lado, não há espaço para nova majoração de honorários em razão da interposição do presente agravo interno.

Isso porque a decisão agravada já procedeu ao acréscimo da verba honorária em virtude do julgamento da apelação, e a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que aprecia recurso anterior não acarreta a incidência de nova majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, sob pena de indevida multiplicação da verba honorária dentro da mesma etapa recursal.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DAS ANUIDADES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inexistência de débitos relativos a anuidades da OAB referentes aos anos de 2013 a 2017 e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

- A agravante sustenta que as anuidades seriam exigíveis até o efetivo cancelamento da inscrição profissional, ocorrido em 2019, pois inexistiu comunicação formal do inscrito acerca da situação de incompatibilidade. Requer a reforma da decisão agravada ou a revisão da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de requerimento formal de cancelamento da inscrição na OAB autoriza a cobrança de anuidades durante período em que o inscrito exercia atividade incompatível com a advocacia; e (ii) majoração de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 11, IV e §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que o exercício definitivo de atividade incompatível com a advocacia acarreta o cancelamento da inscrição profissional, providência que deve ser promovida de ofício pelo Conselho competente ou mediante comunicação por qualquer pessoa.

- O apelado exerce, desde 1991, o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, atividade enquadrada como incompatível com o exercício da advocacia, nos termos do art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994.

- A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece que a posse em cargo público incompatível com a advocacia constitui causa suficiente para o cancelamento de ofício da inscrição, tornando inexigíveis as anuidades relativas ao período de incompatibilidade, independentemente de requerimento formal do inscrito.

- A ausência de comunicação formal pelo profissional não afasta o dever legal da entidade de proceder ao cancelamento da inscrição quando constatada situação de incompatibilidade. A cobrança de anuidades nesse período mostra-se indevida, pois o exercício da advocacia é legalmente vedado. Mantém-se, portanto, a decisão que negou provimento à apelação e preservou a sentença que reconheceu a inexigibilidade das anuidades.

- Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada majorou a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC em razão do desprovimento da apelação. Não é cabível nova majoração em decorrência do agravo interno interposto contra decisão monocrática que já apreciou o recurso anterior, sob pena de multiplicação indevida da verba honorária na mesma fase recursal.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC, arts. 85, §11, 924, II, 932, 1.010, III e 1.021; Lei n. 8.906/1994, arts. 11, IV e §1o e 28, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5024792-77.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 19/08/2024, DJEN 26/08/2024; TRF3, ApCiv 0002674-56.2020.4.03.6328, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 30/11/2022, DJEN 02/12/2022; TRF3, ApCiv 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 12/11/2021, DJEN 29/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão